Tribunal: TJES
Processo: 5008137-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008137-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAINA VIEIRA JANNUZZI
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008137-39.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
THAINÁ VIEIRA JANNUZZI

RECORRID
A
:
MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO. OFENSAS RECÍPROCAS.
BRIGA DE CUNHO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A CULPA EXCLUSIVA DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13740915. Contrarrazões interposta, id. 13740919.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13740915), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13740913), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Por tais razões JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto;

III – REJEITO o pedido de condenação da Requerente por litigância de má-fé, considerando a ausência de elementos que caracterizem as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização, em que a autora sustentou ter sido vítima de ofensas verbais e físicas pela ré, ora recorrente.

A recorrente, em suas razões, alega ausência de ato ilícito e impugna o conjunto probatório que motivou a procedência do pedido inicial pela sentença de primeiro grau. Alega, ainda, ser vítima de perseguição pela parte adversa.

O cerne da controvérsia reside na análise da ocorrência e extensão dos danos morais alegados, considerando o contexto de ofensas recíprocas e briga pessoal.

A despeito da condenação, a prova oral produzida revela um cenário de mútua exacerbação, no qual ambas contribuíram para a eclosão dos fatos narrados. Depreende-se dos autos que não é possível, com a segurança necessária, estabelecer uma preponderância inequívoca na conduta das envolvidas que justifique a imputação exclusiva do dever de indenizar a uma delas. A dinâmica demonstra a ocorrência de uma altercação de cunho pessoal, em que a conduta de uma serviu de gatilho ou resposta à da outra.

A jurisprudência pátria, atenta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sedimenta o entendimento de que, em casos de ofensas ou agressões recíprocas, nas quais não se pode discernir quem deu azo ao início da contenda ou quem agiu com maior dolo ou culpa, a regra é a compensação de culpas ou, mais adequadamente, a improcedência dos pedidos de reparação por dano moral.

O dano moral, para ser indenizável, exige a violação a direito da personalidade de forma injusta e desproporcional. Nesse sentido, quando a própria postulante participa ativamente e de forma equivalente no ato ilícito, mitiga-se ou extingue-se o nexo de causalidade necessário à responsabilidade civil.

Nessa linha, impõe-se o afastamento da condenação, porquanto a valoração da prova não se coaduna com o tratamento isonômico da prova e a ausência de lastro probatório robusto que demonstre o dolo ou a culpa exclusiva da recorrente na deflagração do evento danoso.

Por idêntica fundamentação, o pedido contraposto formulado pela ré deve ser julgado improcedente. A reciprocidade das condutas igualmente impede a condenação da parte contrária em danos morais.

Por fim, não há que se falar em condenação de qualquer das partes por litigância de má-fé (art. 80 do CPC, aplicado subsidiariamente), visto que o exercício do direito de ação e de defesa, ainda que sem sucesso, não demonstrou dolo processual manifesto, mas sim a busca pela reparação de um conflito pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Mantendo a Improcedência do pleito contraposto e da exclusão de litigância de má-fé, indicados no dispositivo da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)